Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.170 STF. SOBRESTAMENTO. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao iniciar o julgamento do RE n. 1.317.982/ES, por maioria, o STF reconheceu a existência de repercussão geral e afetou questão jurídica correlata ao Tema n. 1.170, nos seguintes termos: “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.
2. Não se desconsidera a inexistência da determinação de suspensão nacional, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC. Contudo, incide, no caso em questão, o princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz, aliado aos poderes instrutórios do relator (CPC, Arts. 313, V, “a” e 932, I), ante a incidência da prudência que a questão jurídica da relativização da coisa julgada impõe.
3. Não se olvida que a questão objeto do presente recurso será novamente analisada em sede de Repercussão Geral pela Corte suprema, nos autos do RE no 1.317.982/ES – Tema 1170/STF, ou seja, haverá a necessidade de verificar a incidência da tese jurídica que vier a ser fixada pelo STF sobre a resolução do mérito do agravo de instrumento retro, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, II e 1.039, caput, todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegia o princípio da celeridade e da economia processual, em razão de obstar alegação futura de descumprimento da tese que vier a ser fixada, em sede de reexame deste agravo, de acordo com o art. 1.040, inc. II, do CPC.
4. O STF e STJ determinaram, recentemente, o retorno de processos embasados na controvérsia ora em análise a este Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC, para que aguardem o julgamento definitivo do RE 1.317.982 pela Suprema Corte, o que reforça a inevitabilidade de sobrestamento do presente feito, seja para a fiel observância da coisa julgada, seja para evitar o trâmite inócuo de ações judiciais afetadas por Tema de Repercussão Geral pendente de julgamento de mérito
5. Agravo interno não provido.